Tribunal: TJMT
Processo: 1058055-72.2022.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ/MT (EDITAL N. 001/2022/SMS). NÃO COMPARECIMENTO À AFERIÇÃO RACIAL. REINCLUSÃO EM LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. LEI No 12.990/14. OBRIGATORIEDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O artigo 3o, da Lei no 12.990/14, assegura que os candidatos negros concorrerão simultaneamente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, conforme sua classificação no concurso. Esta disposição garante que os candidatos negros, além de disputarem as vagas específicas reservadas, também têm o direito de competir pelas vagas gerais, sem prejuízo de sua participação. 2- Embora o Edital 001/2022/SMS, previa a eliminação do candidato que não comparecesse ao referido procedimento, observa-se divergência entre a Lei no 12.990/14 e o Edital, sendo que o dispositivo legal deve prevalecer sobre a regra editalícia, pois esta é de preceito normativo hierarquicamente inferior. Assim, o não comparecimento do candidato para a verificação pela comissão de heteroidentificação para o enquadramento como negro, não pode ser motivo para sua eliminação do concurso, mas apenas para sua exclusão da lista de cotistas. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Condeno os Recorrentes, de forma solidária, ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC. 5- Em relação ao Recorrente MUNICÍPIO DE CUIABÁ, sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 6- Condeno o Recorrente INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS – SELECON, ao pagamento das custas e despesas processuais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058055-72.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (RECORRENTE), CAROLINA MAIA MIGUEZ - CPF: 165.111.257-69 (ADVOGADO), JONAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 183.304.444-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024